Tribunal: STF
Processo: ARE 1527002
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 23.7.2023, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do agravado e absolveu o agravado dos crimes do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. BUSCA PESSOAL: SÓ É PERMITIDA A BUSCA PESSOAL QUANDO CONFIGURADA A FUNDADA SUSPEITA (ART. 240 DO CPP). PARA TANTO, NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EX ANTE APTA A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO, POSSIVELMENTE, ESTEJA INCORRENDO EM CRIME. 



    II. DELATIO CRIMINIS QUALIFICADA EM ANONIMATO: CONTEÚDO DE ANTERIOR DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA QUALIFICADA QUE PODERIA, POR VENTURA, CONFIGURAR FUNDADA SUSPEITA. IMPRESCINDIBILIDADE, PORÉM, DE ALGUM DADO CONCRETO CARACTERIZADOR DA SUSPEIÇÃO DA ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ ESTAR DOCUMENTADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO (ART. 9º DO CPP). FACTIBILIDADE DA JUNTADA DE TAIS DOCUMENTOS (POP 6.1. E 6.2 DA BRIGADA MILITAR DO RS). AUSENTE TAL ELEMENTO, O CASO DEVE RECEBER O TRATAMENTO A SER EMPREGADO PELA POLÍCIA EM QUALQUER SITUAÇÃO DE DELAÇÃO EM ANONIMATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA, CAMPANA OU CORRELATO, A FIM DE IDENTIFICAR SUSPEIÇÃO IDÔNEA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA. 



    III. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. 



    RECURSO PROVIDO” (fl. 9, e-doc. 168).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 195).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 203).



    Sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 203).  



    Argumentou que “a operação policial foi motivada por denúncia anônima circunstanciada – indicando o endereço do estabelecimento comercial suspeito de ser ponto de tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 203).



    Defendeu que “tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, e/ou das características físicas ou de vestimentas dos suspeitos, informações estas que foram confirmadas pela constatação visual imediata dos agentes da lei, quando da abordagem do acusado indicado na notitia criminis” (fl. 8, e-doc. 203).



    Asseverou que “o contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícita, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal” (fl. 8, e-doc. 203).



    Afirmou que “o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública” (fl. 12, e-doc. 203).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação” (fl. 16, e-doc. 203).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu fosse o recurso “inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público“ (fl. 5, e-doc. 208).   



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 211).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita e da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 8, e-doc. 220).



    Enfatiza que “consta dos embargos declaratórios e, posteriormente, do recurso extraordinário interpostos, em diversos momentos, menção aos dispositivos constitucionais violados, com as consectárias explanações acerca da correlação com o Julgamento hostilizado” (fl. 8, e-doc. 220).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; 



    e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 14, e-doc. 220).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (fl. 5, e-doc. 224).



 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas e restabelecida a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    8. Em 8.9.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS condenou o agravado, Claudiomar Oliveira Schuler, às penas de um ano e oito meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial aberto, e cento e noventa dias-multa, em concurso material, pela prática dos crimes do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), com os seguintes fundamentos:



    “O policial militar Flávio Leandro Hirsch (Evento 52, vídeo 2) conta que a Força Tática recebeu informações quanto ao tráfico de drogas no bar Altas Horas. Foram ao local e contataram o proprietário, ora acusado, tendo encontrado, em busca pessoal, quantidade de maconha. Em buscas no interior do bar localizaram uma arma de calibre .38. O réu não alegou nada no momento da abordagem. O entorpecente apreendido estava em posse do réu. (...)



    O miliciano Vanderlei Rodrigues Santos (...) relata que estavam em patrulhamento na região do bairro Três Vendas e receberam informações de populares quanto ao acusado estar traficando naquela região. Efetuaram diligências e localizaram o réu com as mesmas características repassadas. Em revista pessoal localizaram quantidade de maconha e dinheiro em espécie. O réu teria alegado estar traficando para prover seu sustento. Não conhecia o acusado. A região é conhecida por ponto de tráfico de drogas. (...)



    Desta feita, depreende-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pela região da colônia/9º distrito de Monte Bonito, quando foram informados por um morador da localidade quanto ao tráfico de drogas estar ocorrendo no bar ‘Altas Horas’.



    De posse da informação, foram até o local e abordaram o proprietário do estabelecimento, ora acusado. Em revista pessoal, com ele foram apreendidas sete buchas de maconha e quinze de petecas de cocaína. Em buscas no local, encontraram ainda outras dez buchas de maconha e vinte e oito petecas de cocaína, bem como uma espingarda da marca Rossi e a quantia em dinheiro de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais). (...)



    A palavra dos milicianos se manteve uníssona e coerente desde a fase policial. Anoto que não há nenhum indício a macular a conduta dos agentes públicos atuantes na prisão do acusado. (...)



    No que se refere a revista pessoal do acusado, igualmente não merece acolhimento a tese defensiva. Inicialmente destaco ser inerente à atividade policial realizar patrulhamentos de rotina e revistar indivíduos em atitude suspeita, não havendo que se falar em nulidade da prova em decorrência da violação ao direito constitucional à privacidade e intimidade do indivíduo. Ainda, no caso em tela, a abordagem foi motivada pela denúncia recebida pela Equipe Tática, a qual informava sobre o tráfico de entorpecentes ocorrendo no bar de propriedade do acusado. (...)



    De mesma senda, entendo devidamente comprovada a traficância, substancialmente pela quantidade de entorpecentes apreendida, cabendo salientar que foram apreendidos 17 porções de maconha e 43 porções de cocaína, bem como pela quantia em dinheiro apreendida, compatíveis com a mercância da droga, especialmente considerando a negativa do acusado quanto a ser usuário. 



    No tocante aos materiais apreendidos, os Laudos Periciais nº 161354/2019 e nº 161987/2019 (...), constataram, efetivamente, tratarem-se de maconha e cocaína os materiais apreendidos, sendo atestada a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e do alcaloide cocaína” (fls. 2-4, e-doc. 99).



     



    9. Em 23.7.2023, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento à Apelação Criminal n. 5008357-89.2019.8.21.0022/RS, interposta pela defesa do réu, para declarar a ilicitude da busca pessoal realizada e das provas dela derivadas, e absolvê-lo de todas as imputações. Confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, Relator o Desembargador Luiz Antônio Alves Capra:



    “Dos relatos coligidos, verifica-se que os policiais possuíam informações pretéritas acerca da prática de traficância no estabelecimento comercial do réu, o que teria originado a abordagem e posterior busca pessoal. 



    Acerca da narrativa sobre a denúncia que receberam informalmente de um transeunte que o réu estaria vendendo drogas no local indicado, verifica-se que nada foi documentado. A notícia não foi repassada à Polícia Civil para investigação, inexistindo qualquer registro do alegado pelos policiais, que sequer trouxeram características acerca da pessoa que estaria traficando. (...)



    É bem verdade que a denúncia anônima qualificada serve à configuração de fundada suspeita policial e à realização de busca veicular. Malgrado o anonimato, a notitia criminis assim realizada caracteriza minimamente uma pessoa suspeita, sendo tal característica ou um conjunto delas imediatamente identificadas pelos agentes da polícia na pessoa abordada. (...)



    Se a qualificação tem efeitos de legitimar a busca pessoal ou veicular sem a qual não poderia ser realizada, é dever do Estado a apresentação de prova documental de que tal qualificação ocorreu e sob que termos. Tal necessidade representa garantia de controle da atividade policial, mas também da licitude da prova eventualmente angariada a partir da informação levada à polícia. (...)



    Desse modo, o alegado pelos policiais subsiste apenas como indicativo de possível envolvimento do réu com a prática do tráfico de drogas, sem, contudo, afigurar-se como elemento apto necessário para sustentar a acusação. Afinal, o acusado não era investigado pelo órgão constitucionalmente competente, ou seja, aquele previsto no art. 144, § 4º, da CF/88. Logo, as informações apócrifas repassadas à Brigada Militar não permitem a formação de juízo de valor, na medida em que o réu sequer foi flagrado comercializando drogas ou realizando qualquer outro tipo de conduta ilícita apta a figurar a suspeição. (...)



    Sobre o que pode ser considerado fundada suspeita para fins da diligência prevista no art. 244 do CPP, o paradigmático RHC n. 158.580-BA, sob relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz (6ª Turma, DJ 19/04/2022), refere que a busca, tanto pessoal, como domiciliar ou veicular, exige um standart indiciário capaz de determinar a medida, não sendo admitidas meras ilações, presunções ou convicções pessoais e, às vezes, bastante subjetivas por parte dos agentes públicos, ao impor as seguintes formalidades para a sua realização: a) investigações preliminares; b) fundadas razões levadas a termo a posteriori que justifiquem a medida; c) impossibilidade do flagrante justificar a violação de direitos fundamentais. (...)



    No caso em apreço, a abordagem pessoal ocorreu apenas a partir de denúncia anônima não encartada nos autos do inquérito. Descartada a suposta caracterização integrante da noticia anônima, porque nem minimamente documentada, valora-se a informação passada à polícia como mera notitia criminis inqualificada, quer dizer, dependente de prévia diligência investigativa, campana ou algo do tipo, onde se constatasse situação de flagrância ou atividade suspeita, para que se pudesse realizar busca pessoal sem autorização judicial. (...)



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude da apreensão realizada e, por consequência lógica, da que daí sucedeu, o que culmina, inarredavelmente, à anulação da ação penal pela inexistência de materialidade para condenação” (fls. 2-8, e-doc. 168).



    No voto divergente, vencido, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5008357-89.2019.8.21.0022/RS, o Desembargador Luciano André Losekann concluiu pela licitude da busca pessoal realizada pelos agentes de polícia, assentando:



    “Rogo vênia ao em. Relator para divergir quanto ao reconhecimento da nulidade da prova.



    No caso posto em liça, os policiais unissonamente afirmaram ter recebido informação de um transeunte sobre a ocorrência de tráfico de drogas no estabelecimento comercial do acusado, que se tratava de um bar. (...)



    Como se vê, em primeiro lugar, houve motivação à abordagem policial, derivada de específica informação sobre o réu e seu estabelecimento comercial, ainda que anônima.



    A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem afirmado que as prévias informações com características específicas do acusado ou do veículo por ele tripulado se prestam a configurar suspeita fundada e legitimar a busca pessoal ou veicular, ainda que se trate de informações anônimas. (...)



    Depois, o estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Portanto, porque havia prévia suspeita a motivar a busca realizada - informações recebidas de popular, específicas, sobre o réu e seu bar - e porque inexiste violação domiciliar quando se trata de estabelecimento comercial, em funcionamento e aberto ao público, a busca realizada pelos policiais é legítima e inexiste, no caso concreto, nulidade a declarar.



    Destarte, voto por afastar a nulidade declarada e, assim, prosseguir no exame das demais questões suscitadas no apelo interposto pelo acusado” (fls. 11-12, e-doc. 168).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático do processo na espécie vertente, foram apreendidas com o réu quantidade considerável de drogas, de naturezas diversas, quantia em dinheiro e uma arma de fogo com munições em posse irregular. 



    Na busca pessoal, os policiais apreenderam com o agravado “sete buchas de Cannabis Sativa (vulgarmente conhecida como maconha, que tem como princípio ativo o tetraidrocanabinol) e quinze petecas de cocaína; e [o agravado] tinha em depósito dez buchas e uma porção de Cannabis Sativa, pesando aproximadamente 11,5g, e 28 petecas e uma porção de cocaína pesando cerca de 41g – ou seja, na totalidade, aproximadamente 66,5 gramas de Cannabis Sativa e 47,58 gramas de cocaína (...) uma espingarda ‘Rossi’, calibre 28, numeração suprimida, bem como sete cartuchos deflagrados e três cartuchos intactos, de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (...) bem como a quantia de quinhentos e trinta e oito reais (R$538,00), em cédulas diversas” (fl. 1, e-doc. 9).



    A condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes fundamentou-se também nos depoimentos dos indiciados. O réu declarou em juízo que “a arma era sua, mas não estava com a numeração raspada. A droga não era sua. (...) Acredita que a numeração da arma estivesse desgastada pelo uso, pois é uma arma antiga” (fl. 2, e-doc. 99).



    No depoimento em juízo, o policial Flávio Leandro Hirsch, que efetuou a busca pessoal e a prisão em flagrante, declarou que “a Força Tática recebeu informações quanto ao tráfico de drogas no bar Altas Horas. Foram ao local e contataram o proprietário, ora acusado, tendo encontrado, em busca pessoal, quantidade de maconha. Em buscas no interior do bar localizaram uma arma de calibre .38” (fl. 2, e-doc. 99). O policial Vanderlei Rodrigues Santos afirmou que “estavam em patrulhamento na região do bairro Três Vendas e receberam informações de populares quanto ao acusado estar traficando naquela região. Efetuaram diligências e localizaram o réu com as mesmas características repassadas. Em revista pessoal localizaram quantidade de maconha e dinheiro em espécie. O réu teria alegado estar traficando para prover seu sustento” (fl. 2, e-doc. 99). Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, averiguadas pela autoridade policial e confirmadas, com a obtenção de quantidade expressiva de entorpecentes.



    11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie em análise, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando “os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pela região da colônia/9º distrito de Monte Bonito, quando foram informados por um morador da localidade quanto ao tráfico de drogas estar ocorrendo no bar ‘Altas Horas’” (fl. 3, e-doc. 99). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Invasão de domicílio. Busca pessoal. Nulidade da instrução processual. Inviabilidade. 



    3. Tráfico de drogas. Denúncia anônima complementada por diligências investigativas posteriores. Inexistência de nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 243.193-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC 
nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. (...)



    9. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.574-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    Os policiais realizaram a abordagem pessoal somente depois de fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, pois estavam em patrulha de rotina quando receberam informações da Força Tática da polícia de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no bar Altas Horas, localizado naquela região, momento em que se deslocaram até o local indicado, efetuaram a busca pessoal no proprietário do estabelecimento e encontraram entorpecentes diversos, arma de fogo com munições e dinheiro em espécie. O policial Vanderlei Rodrigues Santos afirmou, em juízo, que o agravado declarou que realizava o tráfico de entorpecentes para prover o seu sustento (fl. 2, e-doc. 99).



    Portanto, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no §